Tribunal: TJBA
Processo: 8023894-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023894-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO STILO PITUBA

Advogado(s)
:
CAIO VICTOR CASTILHO MAIA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRA EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANO COMPROVADO. NEXO CAUSAL NÃO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação indenizatória por danos materiais, cumulada com obrigação de fazer, ajuizada pelo Condomínio do Edifício Stilo Pituba. Alegou-se que obras realizadas pela EMBASA ocasionaram infiltrações e danos em áreas comuns do edifício, tendo o juízo de origem fixado indenização no valor de R$ 8.902,70, acrescida de correção monetária, juros moratórios, custas processuais e honorários advocatícios de 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a EMBASA possui legitimidade passiva, mesmo diante da execução da obra por empresa terceirizada; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre as obras realizadas pela concessionária e os danos experimentados pelo condomínio autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a contratação de empresa terceirizada para execução das obras. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, impõe ao autor a demonstração do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não foi atendido pela apelante, que sequer viabilizou a perícia técnica por não pagamento dos honorários periciais.

A alegação da EMBASA de que os danos decorreram de chuvas intensas ou de falta de manutenção interna não foi comprovada, não havendo prova nos autos de excludentes da responsabilidade.

Comprovada, por meio de notas fiscais, a ocorrência de danos materiais, e ausente qualquer prova em sentido contrário, mantém-se a sentença que reconheceu o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o prejuízo experimentado pelo autor.

A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais pátrios consolida o entendimento de que, diante da falha na prestação do serviço por concessionária, respondem objetivamente os entes prestadores pelos danos causados.

Diante do não provimento do recurso, cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, ainda que a execução da obra tenha sido realizada por empresa terceirizada.

O ônus da prova quanto à existência de excludente de responsabilidade é da concessionária, não sendo admitida presunção em seu favor.
Comprovado o dano e não afastado o nexo de causalidade, é devida a indenização por danos materiais

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8023894-50.2020.8.05.0001, em que figuram, como apelante
,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA,
e, como apelado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO STILO PITUBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)